Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECLÍNIO. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LOCAL DA SEDE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DOMICÍLIO DAS RÉS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. EFETIVIDADE DO PROCESSO.

1. A presente controvérsia está baseada em direito pessoal, isto é, em pretensão cominatória e reparatória, hipótese que ordinariamente é regida pelo disposto no artigo 46 do Código de Processo Civil. Entretanto, em se tratando de competência territorial, devem ser observadas, ainda, as regras de foro especial previstas no artigo 53, e seus incisos, da norma processual.

2. Na hipótese, tais dispositivos ratificam o declínio de competência realizado pelo julgador de primeiro grau, considerando que o polo passivo é composto por pessoa jurídica, sendo, portanto, competente o foro do local de sua sede; a obrigação controvertida há de ser cumprida, caso reconhecida a procedência da pretensão autoral, no local de domicílio das rés; e o fato em que se funda a pretensão autoral ocorrera, também, no local do domicílio das rés.

3. Embora a parte autora/agravante argumente que o seu domicílio deveria ser considerado como o local de ocorrência do fato, por se tratar de suposto dano decorrente de publicação na internet, não se pode ignorar que a manutenção do trâmite processual perante o foro do Distrito Federal, além de dificultar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudica a própria efetividade do processo, que, em caso de procedência, dependerá da prática de atos executivos em outra unidade da federação.

4. Ainda que se admita a aplicabilidade do disposto no artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, para justificar o ajuizamento do processo perante o foro do Distrito Federal, é necessário levar em conta que, em se tratando de foros concorrentes, ao autor é dado optar por aquele que melhor lhe convier desde que, amparado em fundamento legítimo, não reste comprometido o direito de defesa da parte adversa.

5. Recurso conhecido e improvido.